Tribunal: TJDFT
Processo: 0718707-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718707-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO, RAFAEL SIMOES TEIXEIRA AGRAVADO: JOAO BATISTA TEIXEIRA PINTO, NEUZA MARIA MACEDO DE FREITAS PINTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO e RAFAEL SIMOES TEIXEIRA (agravantes/devedores) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0700249-71.2019.8.07.0001 ajuizado por NEUZA MARIA MACEDO DE FREITAS PINTO e JOAO BATISTA TEIXEIRA PINTO (agravados/credores) contra eles, manteve a penhora sobre veículos, lucros de pessoa jurídica e saldos em fundo de previdência privada, de suas titularidades Eis o teor do decisum questionado (ID. 122309643 dos autos de origem): “(...) DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE 19. A alegação dos executados de que a execução deve tramitar de forma menos onerosa aos devedores não justifica que o cumprimento de sentença fique aguardando a conclusão do inventário aberto para a partilha dos bens deixados pela genitora dos devedores. 20. A questão já foi analisada na decisão id. 114959432 e rejeitada pelo Juízo. 21. No que diz respeito à alegação de que não estão cumprindo com as suas obrigações regulares, não há prova acerca do alegado. Os extratos bancários juntados aos autos referem-se a conta bancária sem qualquer movimentação, o que não se coaduna com o fato de que precisam pagar contas como água, luz, escola dos filhos, etc. 22. A condição de hipossuficiência financeira alegada igualmente não se coaduna com os valores recebidos pelo executado Rafael, no valor de, aproximadamente, R$ 274.000,00; e do executado Anderson, no valor de, aproximadamente, R$ 657.000,00, no ano de 2020, conforme declaração de rendimentos de id's. 114093992 e 114093993. PENHORA DOS VEÍCULOS 23. A alegação de que os veículos são utilizados para a locomoção para o trabalho e para a rotina familiar não é suficiente para justificar eventual impenhorabilidade do bem. Se assim fosse, a penhora de veículo se tornaria absolutamente impenhorável, já que a aquisição do bem se presta, via de regra, para as necessidades do cotidiano de quem o adquire. 24. O fato de os veículos serem antigos também não servem de pretexto para a desconstituição da penhora. 25. Destarte, mantenho a penhora dos veículos. Deverá ser expedido ofício ao Detran/DF para que seja analisada a comunicação de venda do veículo I/LR Freeland após a determinação da penhora. PENHORA DE RENDIMENTOS 26. No que diz respeito à alegada impenhorabilidade da remuneração, cumpre destacar que a questão vem sendo mitigada pelos tribunais pátrios. 27. No caso em tela, entendo que é viável a penhora dos lucros obtidos pelos executados, referentes à sociedade que possuem na Clínica de Olhos Teixeira Pinto Ltda.. Isso porque são recebidos lucros vultosos, o que possibilita a manutenção da penhora sem que seja afetado o direito à dignidade humana e a subsistência dos devedores e de seu núcleo familiar. 28. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE. PENHORA. FATURAMENTO. LUCRO E DIVIDENDOS DA EMPRESA DESTINADOS AO SÓCIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que o Código de Processo Civil, em seu art. 833 do CPC, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para o aplicador mitigar a norma nos casos que examina, respeitando sempre a essência da norma protetiva. 2. Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. No presente caso, a penhora de 10% dos pro-labores do devedor, além de trazer efetividade à tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, já que não impede sua sobrevivência digna e permite a quitação parcelada da dívida. 4. Nos termos do artigo 1.026 do CC, o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1367957, 07174431920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 29. Quanto ao percentual, entendo razoável a penhora de 15% dos lucros obtidos pelos executados junto à clínica. 30. Indefiro a penhora da remuneração obtida pelos executados, por entender que seus valores são suficientes apenas para a sua subsistência e de seu núcleo familiar. PENHORA DE SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 31. Em que pese a alegação do devedor de que o saldo em fundo de previdência privada é impenhorável, dada a natureza alimentar, a parte não comprovou que se utilize de tal saldo para a sua subsistência ou de sua família. Trata-se de investimento feito, segundo alega, para seus filhos, figurando apenas na condição de responsável pelos filhos menores. 32. Desta forma, é possível a penhora do saldo existente, conforme entendimento jurisprudencial a respeito do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETORNO DA INSTÂNCIA AD QUEM. PENHORA DE VERBA ORIUNDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALDO PARA SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. PENHORA DEFERIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça considera possível a penhora de saldo em fundo de previdência privada complementar, desde que a prova dos autos não revele a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e sua família. 2. O executado tem, assim, o ônus de comprovar a necessidade de utilização do saldo em sua subsistência. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1400230, 07136492420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 33. Destarte, mantenho a penhora que recai sobre o saldo do fundo de previdência em nome do executado Anderson. (...)” Em suas razões recursais (ID. 36160512, p. 01-33), os agravantes argumentam, em síntese, que: a) a penhora sobre os lucros da clínica da qual são sócios prejudica a sua subsistência, a qual restou dificultada pela pandemia do COVID-19, o que reduziu drasticamente o movimento na clínica (p. 05); b) possuem bens de herança de sua falecida genitora Jacília, os quais são suficientes para saldar o débito em questão (p. 05); c) “os agravados, que assim como os agravantes também são médicos oftalmologistas, têm situação econômico-financeira extremamente sólida e confortável, para eles não fazendo diferença se receberem o crédito a que fazem jus agora ou no futuro” (p. 05); d) houve cerceamento de defesa e prejuízos aos agravantes, pois o juízo de origem não abriu vista a eles sobre as informações extraídas do INFOJUD, as quais respaldaram o seu entendimento que afastou as suas alegações de hipossuficiência (p. 06-12); e) o juízo singular também não observou o principio da adstrição, tendo realizado de ofício e sem prévio pedido dos agravados a pesquisa de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, tendo tornado indisponíveis os patrimônios que foram localizados, sem que isso fosse requerido (p. 13-17); f) a execução deve pautar-se pelo modo menos gravoso aos devedores e, por isso, deve ser mantida a penhora tão somente dos direitos hereditários dos agravantes, os quais fazem jus a aproximadamente dez milhões de reais, quantia mais do que suficiente para saldar a obrigação (p. 18-19); g) caso não acolhidos os argumentos anteriores, as penhoras sobre os veículos devem ser desconstituídas, pois um deles não mais pertente aos agravado ANDERSON e os demais bens (um veículo Mercedes ano 1999 e uma moto Harley Davidson, ano 2012) são utilizados para deslocamentos e necessidades rotineiras da família (p. 21); h) a decisão de origem, mesmo previamente provocado, não enfrentou a sua argumentação atinente a impossibilidade de penhora sobre o fundo de previdência BRASILPREV VGBL, o qual é de natureza alimentar e de titularidade de seus filhos menores, devendo a mesma ser cancelada (p. 22-28); i) a penhora sobre os lucros dos agravantes na empresa “Clinica dos Olhos Teixeira Pinto Ltda” somente poderia ocorrer “se inexistissem outros bens dos devedores suficientes à garantia do débito” (p. 28-31). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para suspender provisoriamente os efeitos de todas as penhoras realizadas no feito principal (salvo a dos seus direitos hereditários) e, no mérito, pugna pelo provimento deste Agravo de Instrumento para declarar a nulidade da decisão recorrida ou, subsidiariamente, que seja mantida a penhora apenas sobre os direitos sucessórios dos agravantes (p. 31-33). Preparo realizado (IDs. 36160516 e 36160517). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso, deve ser melhor analisada, visto que há variadas pretensões abordadas neste recurso que demandam uma incursão mais aprofundada no conjunto probatório firmado na origem. Por isso, para resguardar o direito dos credores a satisfação do crédito - já que a dívida em questão é incontroversa -, reputo prudente manter, por ora, as penhoras já realizadas. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, verifico a sua presença, já que o cumprimento de sentença vem prosseguindo normalmente com ordens de consulta e de penhora sobre bens dos agravantes, circunstância esta que justifica uma imediata intervenção deste órgão julgador para paralisar o feito da instancia inicial. Ademais, não verifico risco de irreversibilidade da medida, visto que há penhora sobre direitos sucessórios da genitora dos agravantes, cujo patrimônio declarado é em torno de onze milhões de reais (ID. 36160515, p. 06), o que enseja uma quantia superior a três milhões de reais a cada um dos agravantes, montante suficiente para saldar o débito requerido na origem que, em março/2022, somava o valor de R$ 2.121.097,08 (ID. 119402543 da origem). Com estas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar pleiteada para determinar o sobrestamento dos autos de origem até ulterior deliberação deste órgão julgador. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora